Tribunal: CARF
Processo: 13819.001008/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001008/2006-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.867 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL.
Se o Recurso Especial apresentado é inócuo para o deslinde da matéria, não deve
ser conhecido por insuficiência recursal. O acórdão recorrido teve dois
fundamentos para o seu desprovimento, a discussão de um dos tópicos em sede de
recurso especial, ainda que este fosse provido, seria insuficiente para alterar o seu
resultado. Diante disso o não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001008/2006-14
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos,
em acórdão assim ementado (acórdão no 2101-002.468):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
ANO-CALENDÁRIO: 2003
FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. APLICAÇÃO ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
IMUNIDADE.
As fundações de direito privado, sem fins lucrativos, gozam de imunidade
sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades que lhes
são essenciais, nelas se incluindo aplicações oriundas de empréstimo
compulsório, com base no artigo 150, VI, c, da Constituição da República.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 183 e ss, com fulcro no
art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), alegando divergência jurisprudencial com relação à incidência de IRRF sobre
rendimentos financeiros relacionados a atividades não vinculadas à finalidade essencial da entidade
de assistência social.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade, fls. 190 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento dado.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN às fls. 200
e ss, alegando em síntese suas razões para o não conhecimento do recurso especial e no mérito
pelo manutenção do acórdão recorrido.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Síntese
Trata-se Pedido de Restituição de IRRF incidente sobre Juros sobre o capital
próprio, referente ao PA de novembro de 2001, no valor de R$29.564,48.
O Despacho Decisório denegou o pedido por entender que a contribuinte não se
enquadrava nos requisitos e condições para ser considerada entidade filantrópica nos termos da
Constituição Federal, não reconheceu o direito creditório porque o IRRF era incidente sobre os
rendimentos de JCP, o que não é abarcado por imunidade, já que não haveria como considerar a
aplicação em questão como sendo atividade integrante da finalidade essencial da entidade.
A entidade afirmou que o IRRF em questão é resultante da devolução de
empréstimo compulsório que trata o Decreto-Lei 1.512/76 – Eletrobrás.
Consta dos autos o Aviso de Pagamento de Juros – fls. 6, de emissão da
Eletrobrás.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
No recurso especial foram apresentados, para o ponto admitido, os seguintes
paradigmas:
Acórdão n. 303-32791
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.
A imunidade tributária, instituída pelo Art. 150, alínea "c" da Constituição
Federal para entidades de assistência social sem fins lucrativos, apenas
beneficia o patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades relacionados
com suas finalidades essenciais.
Conforme destacado pela recorrente:
(...) É indiscutível que o comando constitucional que estabelece a imunidade tributária
subjetiva para entidades assistenciais cuida, em seu mesmo corpo, de limitar a
concessão de maneira precisa, para impedir que o benefício se alastre além da
fronteira do patrimônio, bens e serviços que sejam direta e especificamente
envolvidos na atividade beneficente. O parágrafo 4o. do Art. 150 é claríssimo e não
dá azo a interpretações discrepantes. Um hospital assistencial mantido por uma
fábrica é imune a exigências tributárias, condição esta que não se comunica à
atividade industrial.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

A defendente argumenta que os rendimentos produzidos pelo imóvel rural objeto da lide
financiam a atividade assistencial da sociedade.
Ora, tal fato não se contesta. A entidade assistencial privada há de sustentar-se, como é
óbvio, do lucro líquido de suas atividades comerciais ou industriais, isto é, o recurso
sobejante após o pagamento de empregados, fornecedores e — por que não? — tributos.
Na verdade, numa economia capitalista, espera-se de qualquer atividade econômica que
gere sobejos para os empresários, após o pagamento de todas as obrigações, tocando-
lhes decidir se invertem o resultado em consumo, acumulação ou assistência social, por
exemplo.
Entendo, assim, que, inobstante o fato, inquestionável, de o imóvel rural financiar a
atividade de interesse social, não guarda relação direta com esta atividade, razão
pela qual nego provimento ao recurso. (...) (grifos do recurso)
Acórdão n. 303-32791
SINDICATO – ISENÇÃO
Para fazer jus à isenção, entidade criada como sindicato, deve atuar nos estritos
limites definidos no seu objeto social. O exercício de atividades estranhas,
ainda que não comprometam de todo o caráter sindical da organização, impede
a fruição do benefício da isenção.
A recorrida salienta que tais paradigmas não devem ser conhecidos diante da
ausência de identidade fática entre eles e o acórdão recorrido, da mesma forma que os demais
processos dela, em que a Fazenda indicou os mesmos acórdãos e os mesmos foram inadmitidos,
todos de igual teor: (ressalto que não localizei tais processos no site do CARF, mas no Comprot
já se encontram arquivados)
Processo no 13819.001005/2006-81. Acórdão proferido pela 1a Câmara da 2a Seção
do CARF:
Processo no 13819.001006/2006-25. Acórdão proferido pela 1a Câmara da 2a Seção
do CARF:
Processo no 13819.001007/2006-70. Acórdão proferido pela 1a Câmara da 2a Seção
do CARF:
“Em análise das decisões comparadas, verifica-se importante distinção no suporte
fático entre os acórdãos recorrido e paradigmas, uma vez que, nos acórdãos
paradigmas, não se discute, como no caso do acórdão recorrido, a imunidade de
rendimentos recebidos a título de juros sobre capital próprio decorrentes de aplicações
oriundas de devolução de empréstimo compulsório.
Para que fosse caracterizada a identidade fática, seria necessário que a Fazenda
Nacional demonstrasse que os casos apreciados nos acórdãos colacionados como
paradigmas referissem-se ao não reconhecimento da imunidade dos rendimentos
recebidos por entidades sem fins lucrativos a título de juros sobre capital próprio
decorrentes de aplicações oriundas de devolução de empréstimo compulsório, por
considerar que tais aplicações não estão relacionadas às finalidades que lhes são
essenciais.
Os acórdãos paradigmas foram proferidos por Colegiados diferentes daquele do
presente processo e não foram reformados. Entretanto, proponho negar seguimento ao
recurso por não haver em seu bojo paradigma válido, capaz de configurar a
divergência alegada.”
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

Procedida à análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 1a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Dispositivo do Presidente Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
“De acordo. Na forma dos arts. 67 e 68, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, publicada no DOU de
10/06/2015, NEGO seguimento ao recurso especial da PFN, por não atender aos
pressupostos de admissibilidade, submetendo este despacho à apreciação do Presidente
da Câmara Superior de Recursos Fiscais para, se for o caso, proceder ao seu
reexame.”
De igual forma, no Reexame de Admissibilidade interpostos nesses mesmos três PAs,
em que foi mantido integralmente o Despacho de inadmissibilidade.
Localizei também, o processo 13819.001004/2006-36, com o Acórdão 9202-007.707,
de 27/03/2019, também da mesma contribuinte, cujo Resp da PGFN não foi conhecido, diante dos
mesmos acórdãos paradigmas apresentados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.
(...)
Registro que os acórdãos de recurso voluntário dos processos 13819.001005/200681,
13819.001006/200625 e 13819.001007/200670, citados pelo Contribuinte, versam sobre
idêntica matéria do que foi discutido pelo acórdão recorrido, tendo sido julgados no
mesmo dia, pela mesma 1a TO da 1a Câmara, sendo objeto de idêntico resultado, como
pode ser verificado da transcrição de suas ementas:
(...)
Como referido, no caso dos processos 13819.001005/200681, 13819.001006/200625 e
13819.001007/200670, os respectivos Recursos Especiais da Fazenda Nacional não
foram admitidos, pelo fato de haver “importante distinção no suporte fático entre os
acórdãos recorrido e paradigmas, uma vez que, nos acórdãos paradigmas, não se
discute, como no caso do acórdão recorrido, a imunidade de rendimentos recebidos a
título de juros sobre capital próprio decorrentes de aplicações oriundas de devolução de
empréstimo compulsório”.
No presente caso, como mencionado, foi dado seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por haver divergência “a respeito da incidência de IRfonte sobre
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras por entidade que goze da imunidade
tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal”. Verifique-
se na seguintes transcrição do despacho de admissibilidade:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

(...)
O primeiro paradigma, Acórdão n.° 30332.791, trata do ITR, e apresenta a seguinte
ementa:
Acórdão n.° 303-32791
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL A imunidade
tributária, instituída pelo Art. 150, alínea "c" da Constituição Federal para
entidades de assistência social sem fins lucrativos, apenas beneficia o
patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades relacionados com suas
finalidades essenciais. Recurso voluntário negado. (Grifouse.)
A recorrente (Fazenda Nacional) destacou o seguinte trecho do voto condutor do
Acórdão n.° 30332.791:
É indiscutível que o comando constitucional que estabelece a imunidade tributária
subjetiva para entidades assistenciais cuida, em seu mesmo corpo, de limitar a
concessão de maneira precisa, para impedir que o beneficio se alastre além da
fronteira do patrimônio, bens e serviços que sejam direta e especificamente
envolvidos na atividade beneficente. O parágrafo 4°. do Art. 150 é claríssimo e não dá
azo a interpretações discrepantes. Um hospital assistencial mantido por uma fábrica é
imune a exigências tributárias, condição esta que não se comunica à atividade
industrial.
A defendente argumenta que os rendimentos produzidos pelo imóvel rural objeto da
lide financiam a atividade assistencial da sociedade. Ora, tal fato não se contesta. A
entidade assistencial privada há de sustentar-se, como é óbvio, do lucro líquido de suas
atividades comerciais ou industriais, isto é, o recurso sobejante após o pagamento de
empregados, fornecedores e por que não? tributos.
Na verdade, numa economia capitalista, espera-se de qualquer atividade econômica
que gere sobejos para os empresários, após o pagamento de todas as obrigações,
tocando-lhes decidir se invertem o resultado em consumo, acumulação ou assistência
social, por exemplo.
Entendo, assim, que, inobstante o fato, inquestionável, de o imóvel rural financiar a
atividade de interesse social, não guarda relação direta com esta atividade, razão pela
qual nego provimento ao recurso. (Grifou-se.)
Ou seja, diferentemente do que constou no Despacho de Admissibilidade em apreço no
presente processo, o primeiro paradigma NÃO trata da matéria “incidência de IRfonte
sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras por entidade que goze da
imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal”,
mas de “incidência de ITR em face da imunidade tributária instituída pelo art. 150,
alínea "c" da Constituição Federal para entidades de assistência social sem fins
lucrativos”.
Da mesma forma o segundo paradigma, Acórdão no 1301000.983, também NÃO trata
da matéria “incidência de IRfonte sobre rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras por entidade que goze da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI,
alínea 'c' da Constituição Federal”, mas, diferentemente, trata da “isenção de IRPJ e
tributos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) por entidade sindical”, cujas ementas
possuem o seguinte teor:
Acórdão no 1301-000.983
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Havendo contradição entre a ementa e a
parte dispositiva do acórdão, procede os embargos de declaração para
retificar a ementa.
SINDICATO – ISENÇÃO Para fazer jus à isenção, entidade criada como
sindicato, deve atuar nos estritos limites definidos no seu objeto social. O
exercício de atividades estranhas, ainda que não comprometam de todo o
caráter sindical da organização, impede a fruição do benefício da isenção.
IRPJ – ARBITRAMENTO Não há como prosperar o arbitramento do lucro de
entidade sindical patronal, pelo simples fato de as Demonstrações Financeiras
apurarem déficit/superávit ao invés de lucro líquido do exercício na forma da
legislação fiscal, mormente quando não ficar comprovado nos autos que a
escrituração a que esteja obrigado o contribuinte revela evidentes indícios de
fraudes ou contenha vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para determinar o lucro real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES – CSLL A rejeição do arbitramento do
lucro para fins de IRPJ invalida também o lançamento da CSLL, dada a íntima
relação de causa e efeito entre ambos.
PIS E COFINS Estando os lançamentos de acordo com a legislação de
regência, não ostentando qualquer vício, deve ser mantida a exigência.
(Grifou-se.)
A seu turno, como veremos, é ao menos discutível que os juros sobre o capital próprio,
sobre os quais foi retido ao IRRF, possa ser classificado como “aplicações financeiras”.
Explico.
Por primeiro, como abordado pelo Acórdão 0525.266 – 4a Turma da DRJ/CPS (efls.
148 a 158), a contribuinte impetrou mandado de segurança para ver reconhecido seu
direito de não ver descontado imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) sobre
suas aplicações financeiras (efls. 93 a 108). Não foi declarada a concomitância ou
verificado o efeito de eventual coisa julgada no presente processo administrativo
por entender a DRJ que o presente processo trata de outra matéria: IRRF incidente
sobre juros sobre capital próprio. Transcrevo as razões do Acórdão DRJ:
10. Feitos estes esclarecimentos iniciais, registre-se que no Mandado de
Segurança a que se reporta, a defesa, foi formulado pedido no sentido de que
"a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante o Imposto de
Renda na Fonte incidente sobre os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações de renda fixa ou variável".
11. Sendo assim, referida ação judicial em nada ampara o pedido de
restituição aqui tratado, na medida que outro é o seu objeto: IRRF incidente
sobre juros sobre capital próprio.
12. Ademais, sequer há notícias de trânsito em julgado favorável à impetrante
no Mandado de Segurança referido. Pelo contrário, pesquisa ao sistema de
acompanhamento processual da Justiça Federal indica que na ação
mandamental foram interpostos, por ambas as partes, Recursos Especial e
Extraordinário, bem como Agravos contra decisão de inadmissibilidade de
alguns desses recursos, tendo sido o processo encaminhado ao STF em data de
12/11/2008.
13. Desse modo, quer em razão da distinção entre o objeto da ação judicial e
aquele aqui tratado, quer em face de inexistir decisão judicial definitiva, o
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

alegado Mandado de Segurança em nada afeta o presente processo, no qual
não há notícias de existência de outra ação judicial em que a contribuinte
discuta a incidência de imposto de renda na fonte sobre juros sobre capital
próprio.
De fato, considerando o pedido na citada ação mandamental, ou seja, “determinando-se
a i. autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante o Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações de
renda fixa ou variável (...) assegurando-lhe a plenitude do gozo da imunidade
tributária de que é titular”, há duas possibilidades:
(a) ou se entende que os juros sobre o capital próprio são rendimentos de renda
variável – já que, excluída sua possível classificação como renda fixa, os juros
sobre o capital próprio são vinculados à ações da Eletrobrás, de acordo com o art.
3o do Decreto-Lei 1512, de 1976 –, estando amparados pela ação judicial e,
portanto, não devendo haver juízo sobre a incidência ou não de IRRF sobre eles
por órgãos da Administração Tributária, em face de tal incidência ser objeto de
ação judicial, existindo, portanto, renúncia às instâncias administrativas,
conforme a Súmula 1 deste CARF,
(b) ou se considera que os juros sobre o capital tem natureza jurídica autônoma,
não existindo, em decorrência, concomitância com a ação judicial.
Entendo, da mesma forma que a DRJ em seu acórdão, que a “referida ação judicial em
nada ampara o pedido de restituição aqui tratado, na medida que (no presente
processo administrativo) outro é o seu objeto: IRRF incidente sobre juros sobre
capital próprio”.
Reforçando meu entendimento, atento para o fato de que, no âmbito do Resp 1.200.492
– RS, no qual se discutiu a dedutibilidade da base de cálculo das contribuições ao PIS e
COFINS do valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na
vigência da Lei 10.637, de 2002 e da Lei 10.833/2003 (recurso representativo da
controvérsia, a teor do art. 543C, do CPC), conclui-se que juros sobre o capital próprio
constituem “categoria nova e autônoma”. Verifique-se na transcrição do voto
vencedor:
Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam
receitas financeiras, não é possível simplesmente classifica-los para fins tributários
como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo que
não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637/2002 e o mesmo dispositivo da Lei n.
10.833/2003. Também não é possível invocar a analogia a fim de alcançar isenção do
crédito tributário (art. 111, do CTN).
Decerto, como categoria nova e autônoma, a sua exclusão da base de cálculo das ditas
contribuições deveria ser explícita, a exemplo do que ocorre para o imposto de renda
(art. 9o, da Lei n. 9.249/95), transcrevo: (...) (Grifou-se.)
Ou seja, a matéria que, de acordo com o Despacho de Admissibilidade do presente
processo possui similitude fática com os acórdãos paradigma – “incidência de IRfonte
sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras por entidade que goze da
imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal” –,
não foi tratada nem pelo acórdão recorrido nem pelos paradigmas.
Assim, sob esse ponto de vista, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser
conhecido, pela ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Da mesma forma, como referido, os Recursos Especiais da Fazenda Nacional não foram
admitidos
nos
processos
13819.001005/200681,
13819.001006/200625
e
13819.001007/200670, pelo fato de haver “importante distinção no suporte fático entre
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

os acórdãos recorrido e paradigmas, uma vez que, nos acórdãos paradigmas, não se
discute, como no caso do acórdão recorrido, a imunidade de rendimentos recebidos a
título de juros sobre capital próprio decorrentes de aplicações oriundas de devolução de
empréstimo compulsório”.
Porém, ao menos no presente caso, o Recurso Especial da Fazenda Nacional enfrenta a
questão da divergência de forma diferente, apontado que:
No ver do r. acórdão desafiado, o gozo da isenção e imunidade não fica prejudicada
pelo exercício de atividades econômicas, desde que essas tenham por mira angariar
recursos ao objeto social da entidade de assistência social. Podemos dizer que o r.
acórdão desafiado adota interpretação finalista.
De outra banda, a jurisprudência majoritária do CARF, da qual os r. acórdão paradigma
são exemplo, pontifica que o gozo da imunidade e isenção se vincula ao exercício
exclusivo de atividades de assistência social.
Concordando com o pressuposto de haver o exercício de atividade econômica no
recebimento de juros sob o capital próprio, verifico que, sob o prisma de restar
prejudicado o gozo da isenção e imunidade pelo exercício de atividades econômicas
está presente a similitude fática, uma vez que:
(1) na ementa do acórdão recorrido restou consignado que as “fundações de direito
privado, sem fins lucrativos, gozam de imunidade sobre o patrimônio, a renda e os
serviços relacionados às finalidades que lhes são essenciais, nelas se incluindo
aplicações oriundas de empréstimo compulsório, com base no artigo 150, VI, c, da
Constituição da República”, sendo correto afirmar que há atividade econômica no
recebimento de juros sobre o capital próprio; e
(2) ao seu turno, como visto, o primeiro paradigma, Acórdão n.° 30332.791, consignou
que a “imunidade tributária, instituída pelo Art. 150, alínea "c" da Constituição Federal
para entidades de assistência social sem fins lucrativos, apenas beneficia o patrimônio, a
renda e os serviços dessas entidades relacionados com suas finalidades essenciais”,
não abrangendo o ITR, “inobstante o fato, inquestionável, de o imóvel rural
financiar a atividade de interesse social, (uma vez que o imóvel) não guarda relação
direta com esta atividade”.
Todavia, embora sob essa ótica presente a similitude fática, não deve ser admitido o
Recurso Especial da Fazenda Nacional posto que a decisão proferida no recorrida e no
paradigma acabam por convergir. Essa conclusão pode ser observada na medida que o
paradigma descreve que a imunidade apenas beneficia o patrimônio, a renda e os
serviços relacionados as sua finalidades essenciais. Adotando interpretação semelhante
o recorrido deu provimento ao recurso do contribuinte pautando-se que as aplicações
oriundas de empréstimo compulsório estão relacionadas às finalidades essenciais
da entidade, razão pelo qual conferiu-lhe imunidade.
Isto posto, entendo que não há como conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, seja pela ausência de similitude fatica, seja em analisando apenas a matéria
sob o enfoque de alcance da imunidade as decisões acabem por convergir.
Conclusão
Face o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
Concordo com o acórdão acima para o não conhecimento do Recurso Especial diante
da falta de similitude fática com os acórdãos paradigmas apresentados, seja pela convergência em
determinado ponto.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

O acórdão recorrido assim trouxe, após verificação fática do que se tratavam os
valores:
Diante desse quadro, insofismável é a conclusão de que os valores restituídos são a
mera devolução do dinheiro que a Recorrente emprestou compulsoriamente, à época,
não importando, assim, em acréscimo patrimonial e de consequência, não havendo
renda a ser tributada; e, ainda, que mesmo se entendendo cabível a tributação essa seria
inaplicável a este caso, como se depreende da leitura do seguinte julgado do Supremo
Tribunal Federal – STF:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 714.279 SÃO PAULO
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
AGTE.(S) :UNIÃO
ADV.(A/S) :PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGDO.(A/S) :FUNDAÇÃO GOL DE LETRA
ADV.(A/S) :EDUARDO GUERSONI BEHAR E OUTRO(A/S)
DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu
recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição federal) interposto de
acórdão, prolatado por Tribunal Regional Federal, cuja ementa possui o
seguinte teor:
“CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO IMUNIDADE ART. 150, VI, `C ́, C.F.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF APLICAÇÃO REQUISITOS DO ART.
14, CTN LEI No 9.532/97 INCONSTITUCIONAL.
I – Reconhecida a imunidade tributária no caso de aplicações financeiras
praticadas por entidades descritas pelo artigo 150, inciso VI, alínea `c ́, da Lei
Magna. Preenchido os requisitos do art. 14 do CTN.
II – É defeso que lei ordinária regule as limitações constitucionais ao poder de
tributar, como o fez a Lei no 9.532/97, tida por inconstitucional (ADIN no
18023; STF).
III – Apelação provida.” (fls. 398) (...)

Como se vê, a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição federal também
abrange os investimentos financeiros das entidades a que se refere, estando aí inclusa a
Fundação ora recorrente.
Ou seja, ao final, o acórdão recorrido acaba por trazer dois argumentos para a solução
da lide.
Uma, o valor a se restituir trata de mera devolução do valor que o contribuinte de
forma compulsória emprestou ao ente federal, que retornou como ação da Eletrobrás, o que não
configuraria uma acréscimo de renda, e não havendo que se falar em tributação.
E dois, ainda que a tributação fosse possível, no caso em tela não poderia ser
aplicado, nos termos do entendimento do STF.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001008/2006-14

O recorrente trouxe apenas um item para discussão, e nesse aspecto, ainda que se
aceitasse uma delas em favor do recorrente, ainda careceria de outro argumento que não foi trazido
ao debate neste momento.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital